Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de ação de recomposição das cotas do PASEP, com pedido de gratuidade de justiça indeferido em razão da insuficiência de elementos para comprovação de hipossuficiência econômica. Intimado para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, o autor permaneceu inerte, o que levou à extinção do feito sem resolução de mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi acertado; e (ii) se o não recolhimento das custas processuais ensejou corretamente a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça é assegurada nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC, devendo ser concedida à parte que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.4. Na hipótese, o recorrente, com renda líquida superior a cinco salários-mínimos e sem comprovação de despesas extraordinárias capazes de comprometer sua subsistência, não preenche os requisitos para o benefício da gratuidade de justiça.5. A ausência de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juízo, aliado à inexistência de decisão liminar que suspendesse a eficácia da decisão agravada, enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.6. O descumprimento da determinação judicial para recolhimento das custas caracteriza ausência de pressuposto processual essencial, inviabilizando o desenvolvimento regular do processo. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO7. Apelação desprovida. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o e § 3o; 321, parágrafo único; e 485, I.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1872466, 07088716720238070012, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2024.TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.
(ic)